Tribunal: TJSP
Processo: 1016598-27.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Contrato de transporte nacional rodoviário de carga - Sentença de procedência – Recurso da ré – Pretensão ao afastamento da condenação em ressarcir a autora seguradora – Cabimento - Transportadora ré que cumpriu a cláusula contratual prevendo medidas obrigatórias de gerenciamento de risco – Não há que se falar em conjunção de cargas - Roubo de carga praticado mediante ameaça

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - Contrato de transporte nacional rodoviário de carga - Sentença de procedência – Recurso da ré – Pretensão ao afastamento da condenação em ressarcir a autora seguradora – Cabimento - Transportadora ré que cumpriu a cláusula contratual prevendo medidas obrigatórias de gerenciamento de risco – Não há que se falar em conjunção de cargas - Roubo de carga praticado mediante ameaça exercida com arma de fogo – Configurado fator excludente da responsabilidade da transportadora - Inexistência de conduta inesperada da ré que tenha colaborado para o evento - Conduta de terceiros estranhos ao contrato de transporte - Nexo de causalidade rompido - Hipótese em que o roubo à mão armada não pode ser qualificado como risco inerente à atividade de transporte desenvolvida pela ré – De rigor o reconhecimento da incidência da cláusula DDR (Dispensa de Direito de Regresso) – Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara – Sentença reformada – Sucumbência revista - Recurso provido.